Tribunal: TJBA
Processo: 0500732-67.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500732-67.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE RAIMUNDO CARDOSO DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA REPETITIVO Nº 314 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da suposta inércia do exequente após a não localização do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não demonstrada inércia qualificada da Fazenda Pública, ausente intimação pessoal específica do exequente e sem a integral observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 314 admite a extinção de ofício da execução fiscal não embargada apenas quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública após regular intimação para impulsionar o feito e observância do rito dos arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/1980. 4 - No caso concreto, embora tenha sido determinado prazo para indicação de endereço e prevista a suspensão do feito, não houve intimação pessoal específica do Município para suprir a falta antes da extinção do processo. 5 - A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono ou paralisação do feito exige, nos termos do art. 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, providência não observada na espécie. 6 - Ausente a configuração dos pressupostos legais para o reconhecimento do abandono da causa, revela-se indevida a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500732-67.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DE CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,